Tribunal: TJSP
Processo: 2287884-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Um sistema legislativo que viesse a permitir livremente à parte renovar alegações rejeitadas por decisão anterior, geraria notória instabilidade na entrega da prestação

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Um sistema legislativo que viesse a permitir livremente à parte renovar alegações rejeitadas por decisão anterior, geraria notória instabilidade na entrega da prestação jurisdicional e, ipso facto, nas relações jurídicas em geral".